Tribunal: TJSP
Processo: 0004014-96.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004014-96.2020.8.26.0496 -
Ribeirão Preto
Agravante: Rosenilda Bartumanowicz Guimarães
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18485
Registro: 2020.0000639442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004014-96.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
ROSENILDA BARTUMANOWICZ GUIMARÃES, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao agravo para cassar a decisão que reconheceu a falta grave e
determinou a regressão definitiva da agravante para o regime fechado, sem
prejuízo de que outra seja proferida após a regular oitiva da sentenciada em juízo.
Oficie-se. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004014-96.2020.8.26.0496 -
Ribeirão Preto
Agravante: Rosenilda Bartumanowicz Guimarães
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18485
Execução penal – Prática de falta grave pela
condenada – Regressão definitiva da sentenciada
– Oitiva em juízo – Necessidade para assegurar a
ampla defesa e o contraditório – Exegese do art.
118, § 2o, da Lei de Execuções Penais – Recurso
provido para cassar a decisão que determinou a
regressão para o regime fechado.
Vistos.
Cuida-se de agravo em execução apresentado por
ROSENILDA BARTUMANOWICZ GUIMARÃES contra a r. decisão
do MM. Juízo de Direito da Unidade Regional do Departamento Estadual
de Execução Criminal (DEECRIM) da 6a RAJ, da Comarca de Ribeirão
Preto, que reconheceu a prática de falta grave pela sentenciada, determinou
a sua regressão ao regime fechado e a perda de 1/3 dos dias remidos,
dentre outras consequências (fls. 58/60).
Inconformada sustenta a Defesa, em preliminar, a
nulidade da decisão por falta de oitiva da agravante em sede judicial. No

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004014-96.2020.8.26.0496 -
Ribeirão Preto
Agravante: Rosenilda Bartumanowicz Guimarães
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18485
mérito, pretende a agravante a reforma da decisão para a desconstituição
da falta grave por ausência de dolo ou a sua desclassificação para falta
disciplinar de natureza média (fls. 1/8).
Contrariado o recurso (fls. 70/82) e mantida a
decisão (fls. 83), subiram os autos a este E. Tribunal de Justiça.
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se
pelo não provimento do recurso (fls. 91/95).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto por Rosenilda
Bartumanowicz Guimarães contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo de
Direito da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução
Criminal (DEECRIM) da 6a RAJ, da Comarca de Ribeirão Preto, que
reconheceu a prática de falta grave pela sentenciada, determinou a sua
regressão ao regime fechado e a perda de 1/3 dos dias remidos, dentre
outras consequências.
E, na análise dos argumentos trazidos, forçoso
concluir que, de fato, a falta de oitiva da sentenciada em juízo antes da
regressão definitiva para o regime mais rigoroso justifica a anulação da
decisão.
Afinal, não se discute, nos dias de hoje, que a
execução penal tem evidente caráter jurisdicional, a ponto de impor que
sejam assegurados todos os direitos previstos no processo comum.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004014-96.2020.8.26.0496 -
Ribeirão Preto
Agravante: Rosenilda Bartumanowicz Guimarães
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18485
Portanto, é imprescindível que sejam observados o contraditório, a ampla
defesa e o devido processo legal, sem o que a decisão padece de nulidade
insanável.
Assim, nos termos do art. 118, § 2o, da Lei de
Execuções Penais, é imprescindível a oitiva judicial do condenado, na
hipótese de prática de falta grave, para sujeitá-lo à regressão de regime,
não sendo suficiente nem mesmo a sindicância administrativa realizada no
presídio, nos casos de faltas cometidas nos estabelecimento prisionais,
ainda que o réu seja assistido por advogado.
Como se sabe, cabe ao Magistrado responsável
pela execução da pena, decidir sobre os incidentes de execução, dentre
eles, nos termos do art. 66, inciso III, letra “b”, da Lei no 7.210/84, o de
regressão para o regime mais rigoroso, de sorte que a conjugação dos
dispositivos legais leva à segura conclusão de que o juiz é quem deve
conduzir o procedimento de execução, não sendo possível dispensar a
prática desses atos necessários à garantia da ampla defesa e do
contraditório, mesmo que seja sob o argumento de economia processual.
Assim, até mesmo nos casos em que o
sentenciado foi ouvido durante o procedimento administrativo e na
presença de advogado, seria imprescindível que o preso tivesse a
oportunidade de expor ao juiz as razões da conduta antes da regressão
definitiva.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004014-96.2020.8.26.0496 -
Ribeirão Preto
Agravante: Rosenilda Bartumanowicz Guimarães
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18485
Nesse sentido já decidiu o Col. Superior Tribunal
de Justiça: “I – É pacífico o entendimento desta Corte Superior no
sentido de que a decisão acerca da regressão de regime deve ser calcada
em procedimento no qual se obedeça os princípios do contraditório e da
ampla defesa, sendo, sempre que possível, indispensável a inquirição, em
juízo, do sentenciado, ex vi do art. 118, § 2o da Lei de Execução Penal. II
– Acolhido o pleito de nulidade, restam prejudicados, por ora, os demais
pedidos. Ordem concedida para desconstituir o v. acórdão guerreado,
devendo ser designada data para realização da oitiva do condenado e, em
seguida, ser analisada a conveniência da medida, tendo em vista o
disposto no art. 118, inciso I, da LEP” (HC 139548/PE, rel. Min. Félix
Fischer, 5a Turma, julgado em 03/11/2009).
No mesmo sentido:
“2.
Esta
Corte
Superior
consolidou
entendimento no sentido de que, nos termos do art. 118, § 2o, da Lei n.
7.210/84 (LEP), o condenado deve ser ouvido pessoalmente pelo
magistrado antes da regressão definitiva de regime, sendo insuficiente a
apresentação de justificação por escrito pelo advogado ou pelo próprio
condenado. 3. Na espécie, o Tribunal de origem determinou a regressão
imediata ao regime prisional anterior, sem a oitiva do reeducando, o que
caracteriza flagrante ilegalidade.” (HC 325479/AC, rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, 5a Turma, julgado em 03/09/2015);

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004014-96.2020.8.26.0496 -
Ribeirão Preto
Agravante: Rosenilda Bartumanowicz Guimarães
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18485
“É necessária a prévia oitiva do condenado,
como determina o § 2o do art. 118 da Lei n. 7.210/1984, visto que tal
exigência é obrigatória na regressão definitiva ao regime mais severo,
sob pena de contrariar a finalidade da medida. 3. Habeas corpus não
conhecido. Ordem concedida, de ofício, para afastar o efeito da
regressão pela prática de falta grave cometida pelo apenado.” (HC
327.458/AC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em
01/10/2015, DJe 15/10/2015)
“...Nos termos do art. 118, § 2o, da Lei de
Execução Penal, é imprescindível, para a regressão definitiva de regime
carcerário, a prévia oitiva do apenado em juízo, sob pena de nulidade.
Precedentes. 3. A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de
que, à míngua de previsão específica na Lei no 7.210/1984, o prazo de
prescrição para apuração de falta disciplinar grave praticada no curso
da execução penal é o regulado no art. 109, inciso VI, do Código Penal,
qual seja, 3 anos, se verificada após a edição da Lei no 12.234/2010. 4.
No caso, a falta disciplinar foi praticada em 28/03/2012. Ante a nulidade
da decisão judicial homologatória do PAD, forçoso é o reconhecimento
da prescrição, dado o transcurso do triênio entre o cometimento do fato
tido como falta grave e a data atual. 5. Habeas corpus não conhecido.
Ordem concedida de ofício para anular a decisão judicial homologatória
do PAD, e, como consequência, reconhecer a prescrição da falta

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004014-96.2020.8.26.0496 -
Ribeirão Preto
Agravante: Rosenilda Bartumanowicz Guimarães
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18485
disciplinar.” (HC 329.802/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em 02/08/2016, DJe 10/08/2016);
É exatamente esta a hipótese dos autos, onde a
sentenciada, embora presa, não foi requisitada para ser ouvida em juízo,
limitando-se o Magistrado a fazer referência à sua oitiva perante a
autoridade administrativa (fls. 58/59), o que, sem dúvida, enseja nulidade
insanável.
Em suma, o parcial provimento ao agravo para
reconhecer a nulidade da decisão agravada, sem prejuízo que outra seja
proferida após a oitiva da condenada em juízo, é medida que se impõe.
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO AO
AGRAVO para cassar a decisão que reconheceu a falta grave e
determinou a regressão definitiva da agravante para o regime fechado,
sem prejuízo de que outra seja proferida após a regular oitiva da
sentenciada em juízo.
Oficie-se.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR